Tribunal: STF
Processo: Rcl 31132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1.  Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos,tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP.



    2.  A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se, genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.